Tribunal: TJDFT
Processo: 0739283-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] em face da sentença que julgara improcedentes o pedido que deduzira, e tendo sido apurado que não exibira o autor, ora apelante – Antônio Mario Cerqueira Filho – o comprovante de pagamento das custas recursais, fiado no benefício da gratuidade de justiça que postulara, fora-lhe assinalado prazo para que comprovasse sua hipossuficiência ou realizasse o preparo recursal[2]. Devidamente intimado, o apelante não atendera ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para apresentar documentos destinados a comprovarem sua situação de insuficiência financeira[3]. Diante de sua inércia, fora indeferido o benefício de gratuidade que postulara[4], sendo-lhe assinalado prazo para promover o preparo do recurso que aviara. Contudo, conquanto devidamente intimado, o apelante deixara transcorrer o prazo que lhe fora assegurado, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, no ato da interposição do recurso, deve ser assegurado o apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, tendo em conta o indeferimento da gratuidade de justiça que demandara ao apelar, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo que aviara o autor – Antônio Mário Cerqueira Filho - deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados ao apelante para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 55119519. [2] ID Num. 55244036. [3] ID Num. 55745641 - Certidão [4] ID Num. 56261701.